Tribunal: TJDFT
Processo: 0733206-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0733206-94.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVANEIDE ALMEIDA DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de recurso de agravo em execução, com pedido de liminar, interposto por silvaneide almeida dos santos, em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar. Informou a Defesa (Defensoria Pública do Distrito Federal) que a Agravante encontra-se segregada desde 11-julho-2018, cumprindo pela atualmente no regime semiaberto por crimes de roubo e tráfico privilegiado. Aduziu que seus filhos – uma filha com doze anos e um filho com dezoito anos de idade – estão sob os cuidados da sua genitora, a qual é idosa (setenta e sete anos de idade) e está com problemas de saúde (diabetes, pressão alta, colesterol alto, entupimentos venosos e dificuldade de locomoção), motivo pelo qual requereu a concessão de prisão domiciliar. Afirmou que a Seção Psicossocial da VEP manifestou-se favoravelmente ao pedido, a fim de que a agravante possa responsabilizar-se pela educação da filha mais nova e prestar assistência à genitora, mas, mesmo assim, foi indeferido pela douta autoridade judiciária, em resumo, sob o argumento de que a menina está sendo bem cuidada, não havendo nada que indique a ausência da genitora represente algum risco para o seu desenvolvimento, pois está amparada pela avó materna e por tios e tias. Alegou que a decisão deve ser reformada, pois o art. 117, inciso III, da Lei de Execução Penal prevê a possibilidade de concessão de prisão domiciliar para condenada com filho menor de idade e, de igual forma, por analogia, os arts. 317, “caput”, e 318, “caput”, inciso V, ambos do Código Penal, também apresentam previsão no mesmo sentido. Ademais, as Regras de Bangkok (Regras das Nações Unidas para o Tratamento de Mulheres Preses e Medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras), das quais o Brasil foi signatário, estipulam a possibilidade de suspensão da execução das penas aplicadas a mães por um tempo razoável e a flexibilização do regime prisional para atender as necessidades das mulheres grávidas, lactantes e com filhos. Asseverou que tais disposições possuem o objetivo de proteger a primeira infância de sequelas extremamente danosas decorrentes da ausência da figura da mãe encarcerada, em atenção ao princípio do melhor interesse da criança. Ponderou que, no caso dos autos, a adolescente está em situação de vulnerabilidade, pois, além de estar privada da convivência com a mãe, a avó não possui condições físicas e financeiras de ampará-la adequadamente e também está precisando ser cuidada pela agravante. Destacou que a proteção da dignidade da criança e do adolescente é um dever imposto à família, à sociedade e também ao Estado, nos termos do art. 227 da Constituição Federal, portanto, é necessário que o sistema de justiça assuma essa responsabilidade social, adotando uma solução menos gravosa para o cumprimento da pena pela presa mãe, o que, no caso, seria a prisão domiciliar com monitoração eletrônica, ainda mais que, como é do conhecimento, o encarceramento não tem surtido muito efeito para evitar a escalada da criminalidade. Acrescentou que, embora a Lei de Execução Penal mencione que a prisão domiciliar pode ser concedida aos presos em regime aberto, jurisprudencialmente consolidou-se o entendimento de que é cabível para aqueles que cumprem pena em regime semiaberto ou mesmo fechado, se as circunstâncias fáticas recomendarem. Aliás, destacou que, no julgamento do “habeas corpus” coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar a todas as presas gestantes, puérperas ou mães de crianças ou com filhos portadores de necessidades especiais, orientação que também deve repercutir sobre a execução penal, para as presas já condenadas definitivamente. Salientou, ainda, que há urgência para a concessão de liminar, tendo em vista a situação de calamidade pública provocada pelo novo coronavírus, o que impõe maior aflição à agravante, que fica preocupada com seus familiares, bem como representa maior risco a sua própria saúde, pois o cárcere favorece a propagação da doença. Requereu, liminarmente e no mérito, que seja concedida a prisão domiciliar à agravante, ainda que mediante monitoração eletrônica. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, com demonstração inequívoca e concomitante, o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. A douta autoridade judiciária da VEP indeferiu o pedido por entender que a prisão domiciliar, em regra, só é aplicável aos presos do regime aberto, ressalvadas as hipóteses excepcionais em que cabe a prisão domiciliar humanitária, o que não é o caso da agravante, pois ela não seria imprescindível aos cuidados da filha e, tampouco, da genitora, uma vez que possuem outros familiares próximos que podem assisti-las, alguns dos quais residem no mesmo lote em que elas moram. Ademais, embora haja notícia de que a sua genitora apresenta alguns problemas de saúde, estão sendo controlados por meio de medicação. Confira-se: No que toca à concessão do benefício da prisão domiciliar a pessoa apenada ou sua transferência para o regime aberto, tenho que a situação trazida a lume, de acordo com o que consta dos autos até o presente momento, não se enquadra à hipótese prevista no artigo 117, III da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84). Na hipótese dos autos, ao contrário do que foi afirmado no pedido formulado, verifico que não se encontra demonstrado que a apenada seria a única pessoa apta a cuidar da filha menor e da sua genitora, ou mesmo que estas poderiam ficar desamparadas em decorrência da requerente se encontrar recolhida para cumprimento da pena imposta. Cumpre registrar que presença e comprovação desta condição, no caso concreto, é indispensável para a concessão do benefício ora pleiteado. Conforme informa o relatório do Seção Psicossocial deste Juízo, a filha da sentenciada (Ester Almeida, 12 anos de idade) se encontra amparada pela avó materna, a Sra. Ivaneide Almeida, não havendo relatos de que possua problemas de saúde, de comportamento ou que esteja fora da escola. Esta, tem ainda diversos tios e tias, que indiretamente auxiliam na sua proteção e cuidados pessoais. A Sra. Ivaneide e Ester residem juntas no Incra 08, em Brazlândia/DF, em imóvel próprio, sendo que o núcleo familiar é mantido pela Sra. Ivaneide que é trabalhadora doméstica aposentada com renda mensal no valor de um salário mínimo. No que tange aos problemas de saúde enfrentados pela Sra. Ivaneide (hipertensão arterial e diabetes), estão controlados pela medicação de uso contínuo que ela mesma informou fazer uso, além do que esta submete-se a tratamento médico no próprio Incra 8, em Brazlândia/DF, onde reside, conforme também informou à Equipe da Seção Psicossocial durante a entrevista para o relatório. Por outro lado, conforme também se extrai do relatório aludido, a presença da sentenciada no lar não é imprescindível para os cuidados com sua genitora, pois, além da sentenciada, a Sra. Ivaneide ter outros sete filhos, dois dos quais moram com suas respectivas famílias no mesmo lote. Portanto, a criança está em boas condições na presença da avó materna e dos tios e tias e está bem cuidada, nada indicando que a ausência da genitora presa represente riscos ao seu desenvolvimento seguro e equilibrado. Da mesma forma, a genitora da Sentenciada, está com boa saúde, reside em residência própria, aufere sua própria renda por meio e aposentadoria e conta com dois filhos morando no mesmo lote e, ainda, com outros três filhos que residem em locais próximos e podem auxiliá-la em caso de necessidade, situação que demonstra que a sentenciada não é imprescindível para os cuidados com sua genitora. Noutro turno, observe-se que, em princípio, a prisão domiciliar é medida admitida apenas para os segregados inseridos no regime prisional aberto, ex vi art. 117 da Lei de Execução Penal e, apesar de a jurisprudência pátria admitir, em caráter excepcional, a concessão deste benefício aos segregados que cumprem pena em regime mais gravoso, tal benefício somente á cabível aos requerentes que se enquadrem estritamente nas circunstâncias especiais autorizadoras da prisão domiciliar humanitária, situação esta não verificada na hipótese destes autos. Nesse sentido, confira-se: (...) Ante o exposto INDEFIRO o pedido. (ID 18892627, p. 18/21) Portanto, ao menos um juízo perfunctório, não se verifica manifesta ilegalidade para o deferimento da medida de urgência pleiteada. Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito do recurso, de maneira que é mais apropriado que seja apreciado pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 24 de agosto de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator